Tribunal: STF
Processo: RE 1407254
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    2. A parte embargante sustenta que “essa C. Corte já reconheceu a existência de repercussão geral sobre a controvérsia, no que tange ao Tema 1154 do STF que fixou a competência da Justiça Federal na hipótese da temática contida no vigente processo”.



    3. Em vista dos possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos, determinei fosse dada vista aos embargados para manifestação, a qual não foi atendida, conforme certidão da Secretaria desta Corte (eDoc. 46).



    4. Reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso.



    5. Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.



    1. O cerne da questão a ser aqui dirimida consiste em saber se a autora, ora apelante, portadora de diploma de Graduação em Pedagogia expedido pela FIC - Faculdades Integradas de Cruzeiro e registrado pela Associação de Ensino Superior Nova Iguaçu - UNIG, faz jus a que seja anulado o ato que determinou o cancelamento do seu diploma, o que se deu no âmbito de procedimentos instaurados pelo MEC e MPF para apuração de denúncias acerca de supostas irregularidades cometidas pela UNIG no registro de diplomas expedidos por outras instituições de ensino. Alega a autora que teria obtido o diploma com todos os registros necessários, antes da instauração de tais procedimentos, tendo o mesmo sido cancelado sem que fosse observado o devido processo legal;



    2. Desnecessário o chamamento ao feito da FIC, uma vez que não se discute, nos presentes autos, a relação contratual entre autora e a instituição de ensino, mas tão somente a validade do ato que cancelou o seu diploma, levado a cabo pela UNIG;



    3. É de competência da Justiça Estadual discussão acerca de eventual responsabilidade civil da UNIG, por se referir, unicamente, à relação entre dois particulares, não envolvendo a União;



    4. A autora matriculou-se em instituição de ensino autorizada e reconhecida pelo Governo Federal, tendo, ao final do curso, obtido a expedição e o registro do diploma. Para que ocorra o desfazimento de tal ato, que gerou direito subjetivo para o particular, é imprescindível a observância do devido processo legal, que pressupõe a participação do interessado e a garantia do contraditório, o que não foi observado na hipótese vertente;



    5. É de ser anulado o ato que cancelou o diploma da autora, sem prejuízo de que seja realizada nova apuração, com a observância do devido processo legal;



    6. Apelação da autora provida, para julgar parcialmente procedente o pedido. Recurso adesivo improvido. 



    6. A parte recorrente sustenta que “a ratio decidendi do referido tema 1154 é clara ao pacificar que [n]as causas envolvendo as instituições de ensino privadas, por fazerem parte do sistema federal de ensino, mesmo se tratando de pedido indenizatório, a competência será da justiça federal”.



    7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.304.964-RG, sob a relatoria do Ministro Presidente Luiz Fux, Tema 1.154, reafirmou a jurisprudência e fixou a seguinte tese: 



    Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.



    8. No caso, o Tribunal de origem, ao assentar que é de competência da Justiça estadual a discussão acerca de eventual responsabilidade civil da UNIG, por se referir, unicamente, à relação entre dois particulares, não envolvendo a União, divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    9. Diante do exposto, reconsidero a decisão embargada e, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar a competência da Justiça Federal para julgar a presente demanda. 



    Publique-se.



          Brasília, 16 de junho de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator